Tribunal: CARF
Processo: 10850.720622/2013-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2022-01-18

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10850.720622/2013-23
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-009.607 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
25 de novembro de 2021
Recorrente
TEREOS ACUCAR E ENERGIA BRASIL S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/11/2009 a 30/11/2009
NÃO
CUMULATIVIDADE.
INSUMO
DO
INSUMO.
EMPRESA
INDUSTRIAL. ATIVIDADE AGRÍCOLA.
Os gastos com a produção de matéria-prima (cana-de-açúcar) em atividade
(agrícola) anterior à fabricação do bem do final (açúcar, álcool, energia etc.),
que será destinado à venda, também devem ser considerados como integrantes
da cadeia produtiva da pessoa jurídica, para efeito de creditamento das
contribuições do PIS/Pasep e da Cofins.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário para reverter as glosas referentes à fase agrícola, mantidas
pela r. decisão recorrida (“manutenção de benfeitorias”, “empacotamento”, “extração”, “projeto
duplicação cruz alta”, “impermeabilização caixa de vinhaça”, “tratamento de caldo açúcar”,
“refinaria amorfo”, “refinaria granulado”, “refinaria de açucar”, “investimentos”, “fábrica de
açúcar”, “armazenagem”, “geração de vapor”, “proj outros investimentos – 007 – 0506 UCAO”,
“proj outros investimentos – 008 – 0506 UAG”, “proj eqtos/obras obrig – 012 – 0506 UAG”,
“destilaria”, “tratamento de caldo etanol”, “cogeração ampl tan – gerador” e “port e recepção de
cana”). Os Conselheiros Lazaro Antonio Souza Soares, Marcos Antônio Borges (suplente
convocado) e Pedro Sousa Bispo (Presidente) acompanharam a relatora pelas conclusões. Este
julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no
Acórdão no 3402-009.601, de 25 de novembro de 2021, prolatado no julgamento do processo
10850.720392/2013-01, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Pedro Sousa Bispo, Lázaro
Antonio Souza Soares, Maysa de Sá Pittondo Deligne, Marcos Roberto da Silva (suplente
convocado), Cynthia Elena de Campos, Marcos Antônio Borges (suplente convocado), Renata
da Silveira Bilhim e Thaís de Laurentiis Galkowicz. Ausente o Conselheiro Jorge Luis Cabral,
substituído pelo Conselheiro Marcos Antônio Borges (suplente convocado).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10850.720622/2013-23
Fl. 2250
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-009.607 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10850.720622/2013-23

Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de Pedido de Compensação de crédito de COFINS não cumulativa
decorrente de pagamento indevido realizado. O crédito foi identificado em DCTF retificadora
emitida pelo sujeito passivo. O despacho decisório emitido foi bem sintetizado pela r. decisão
recorrida:
Em decorrência da análise procedida pela autoridade fiscal, com base
memórias de cálculo, planilhas, documentos fiscais e escrituração fiscal e
contábil apresentados pela contribuinte, constatou-se que o aumento dos
créditos a descontar do valor apurado da contribuição e que motivou a
glosa deu-se por não haver autorização na legislação de regência para
desconto de créditos relativos a bens e serviços que não são considerados
insumos na prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens ou
produtos destinados à venda, como no caso de: i) aquisição de bens do
imobilizado utilizados em processo produtivo distinto (processo
agrícola), não relacionados à produção de açúcar e álcool; e ii)
pagamento de frete no transporte de matéria-prima não relacionado
à operação de venda de produtos fabricados (açúcar e álcool); e iii)
aquisição de bens e serviços utilizados como insumos em processo
produtivo distinto (processo agrícola), não relacionados à produção
de açúcar e álcool, bem como destinados à manutenção de máquinas
e equipamentos de processo distinto da venda de produtos
fabricados. (grifei)
Inconformada,
a
empresa
apresentou
Manifestação
de
Inconformidade
evidenciando a validade dos créditos, por se tratarem de insumos de sua atividade. Esta defesa
foi julgada parcialmente procedente pelo acórdão da DRJ assim ementado:
NÃO
CUMULATIVIDADE.
CRÉDITO.
INSUMOS.
BENS
E
SERVIÇOS. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de
essencialidade
ou
relevância,
ou
seja,
considerando-se
a
imprescindibilidade ou a importância de determinado bem ou serviço
para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada.
ESSENCIALIDADE. RELEVÂNCIA. O critério da essencialidade
requer que o bem ou serviço creditado constitua elemento estrutural e
inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço realizado
pela contribuinte; já o critério da relevância é identificável no item cuja
finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio produto ou
à prestação do serviço, integre o processo de produção do sujeito passivo,
seja pela singularidade de cada cadeia produtiva, seja por imposição
legal.
Fl. 2251
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-009.607 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10850.720622/2013-23

NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMO DO INSUMO. EMPRESA
INDUSTRIAL. ATIVIDADE AGRÍCOLA. Os gastos com a produção
de matéria-prima (cana-de-açúcar) em atividade (agrícola) anterior à
fabricação do bem do final (açúcar, álcool, energia etc.), que será
destinado à venda, também devem ser considerados como integrantes da
cadeia produtiva da pessoa jurídica, para efeito de creditamento das
contribuições do PIS/Pasep e da Cofins.
NÃO
CUMULATIVIDADE.
CRÉDITOS.
COMBUSTÍVEIS
E
LUBRIFICANTES. PARTES E PEÇAS. SERVIÇOS UTILIZADOS
COMO INSUMOS. Somente os gastos com bens e serviços adquiridos
que estejam vinculados a uma das etapas do processo de produção de
bens destinados à venda ou utilizados na manutenção de bens do ativo da
pessoa jurídica responsáveis pela produção de insumo ou de bens podem
ser considerados como insumos geradores de créditos das contribuições
não cumulativas do PIS/Pasep e da Cofins.
FRETES. TRANSPORTE DE MATÉRIA-PRIMA. MOVIMENTAÇÃO
DE INSUMOS. PRODUTOS EM ELABORAÇÃO. São considerados
insumos, além do frete pago na aquisição de matéria-prima e insumos,
quando suportados pelo comprador, e do frete na operação de venda,
quando o ônus for suportado pelo vendedor, também as despesas
efetuadas para o transporte de matéria-prima ou de produtos em
elaboração entre estabelecimentos industriais e destes para os
estabelecimentos comerciais da mesma pessoa jurídica.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
Como se depreende da r. decisão recorrida e como sintetizado pela Recorrente em
seu Recurso, os créditos não reconhecidos se referiram a determinadas parcelas não vinculadas à
etapa do processo de produção de bens destinados à venda:
De acordo com a planilha de “CRÉDITOS INDEVIDOS REFERENTES
A AQUISIÇÃO DE BENS, SERVIÇOS E IMOBILIZADO DO
PROCESSO AGRÍCOLA”, foi glosado o montante de R$ 467.996,22
(94,19% de R$ 496.864,02) de créditos com gastos com oxigênio,
correia, eletrodo, amortecedor, óleo, filtro, anel retentor, mancal,
recuperação e recondicionamento de peças e partes, cilindro, rodas,
cabeçote, bomba de água, chassi quinta roda, haste, pistão, embreagem,
rolamento, dentre outros, além de óleo diesel e mistura S2000 biodiesel
P1000.
Resta evidente que, tanto o combustível (óleo diesel, mistura de óleo
diesel S2000 e biodiesel P1000) utilizados por caminhões, tratores e
máquinas em uso na atividade agrícola de preparação, plantio,
manutenção, colheita e transporte de cana-de-açúcar, que se destina como
matéria-prima para a fabricação de produtos destinados à venda pela
interessada, que constitui uma das etapas de seu sistema produtivo, bem
Fl. 2252
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-009.607 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10850.720622/2013-23

como os serviços, partes e peças com uso em equipamentos e
implementos agrícolas, caminhões, tratores, máquinas pesadas, processo
de irrigação, utilizados também na atividade agrícola, são considerados
insumos do processo produtivo da contribuinte, entendendo serem
essenciais e relevantes a atividade produtiva desenvolvida, devendo,
portanto, serem revertidas as glosas efetuadas e restabelecidos os créditos
no montante de R$ 453.375,61.
Excluem-se dessa reversão, todavia, os valores de créditos que
importam em R$ 14.620,61 (204.242,99 x 7,6% x 94,19%), por não
estarem os gastos vinculados à etapa do processo de produção de
bens destinados à venda, cuja “FINALIDADE PRODUTO E
APLICAÇÃO” tem-se (em síntese): “manutenção de benfeitorias”,
“empacotamento/expedição”, “extração”, “projeto duplicação cruz alta”,
“impermeabilização caixa de vinhaça”, “tratamento de caldo açúcar”,
“refinaria amorfo”, “refinaria granulado”, “refinaria de açucar”,
“investimentos”, “fábrica de açúcar”, “armazenagem”, “geração de
vapor”, “proj outros investimentos – 007 – 0506 UCAO”, “proj outros
investimentos – 008 – 0506 UAG”, “proj eqtos/obras obrig – 012 – 0506
UAG”, “destilaria”, “tratamento de caldo etanol”, “cogeração ampl tan –
gerador” e “port e recepção de cana”.
Intimada desta decisão, a empresa apresentou Recurso Voluntário se insurgindo
quanto a essa parcela mantida por igualmente se enquadrarem no conceito de insumo.
Em seguida, os autos foram direcionados a este Conselho para julgamento.
É o relatório.

Fl. 2253
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-009.607 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10850.720622/2013-23

Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e cabe ser conhecido.
Como visto, grande parte das glosas perpetradas pela fiscalização foram revertidas pela
r. decisão recorrida com fulcro no Parecer Normativo RFB/Cosit n.o 5/2018. Vejamos
primeiramente as três justificativas trazidas pela fiscalização para as glosas por ela
realizadas:
Detalhando, o creditamento nas operações realizadas, mencionadas acima, pela
pessoa jurídica interessada, é indevido porque:
1. a aquisição ou fabricação ou construção de bens do imobilizado utilizados
em processo produtivo distinto (processo agrícola), ou seja, não relacionados
à produção de açúcar e álcool, isto é, não aplicados na fabricação dos
produtos destinados à venda, não gera direito de crédito por falta de previsão
legal (vide “Modelo Analítico Dinâmico – Créditos Indevidos Referentes a
Aquisição de Bens, Serviços e Imobilizado do Processo Agrícola – em Maio de
2009” – em anexo).
2. o pagamento de frete no transporte de matéria-prima em operação de venda,
ou seja, não relacionado à operação de venda dos produtos fabricados (açúcar e
álcool), não gera direito de crédito por falta de previsão legal (vide “Modelo
Analítico Dinâmico – Créditos Indevidos Referentes a Transporte de Matéria
Prima ou de Produto Acabado do Processo Agrícola – em Maio de 2009” – em
anexo).
3. a aquisição de bens e serviços utilizados como insumos em processo
produtivo distinto, ou seja, não aplicados na fabricação dos produtos
destinados à venda, bem como destinados à manutenção de máquinas e
equipamentos de processo produtivo distinto, inclusive processo agrícola,
não gera direito de crédito por falta de previsão legal (vide “Modelo Analítico
Dinâmico – Créditos Indevidos Referentes a Aquisição de Bens, Serviços e
Imobilizado do Processo Agrícola – em Maio de 2009” – em anexo; “Modelo
Analítico Dinâmico – Créditos Indevidos Referentes a Aquisição de Bens,
Serviços e Imobilizado de Outros Processos – em Maio de 2009” – em anexo) (e-
fls. 1.707/1.708)
A r. decisão recorrida analisou o item 2 acima no item “Transporte de Matéria-prima”,
o que ensejou no reconhecimento integral do crédito no presente processo. Já os itens 1
e 3 em conjunto nos itens “Conceito de insumo”, “Atividade Agrícola – Produção da
cana-de-açúcar” e “Bens e Serviços Utilizados como Insumos”, resultando na reversão
parcial das glosas indicadas no relatório acima.
Com efeito, ainda que separados no Despacho Decisório, os itens 1 e 3 se referem à
mesma motivação trazida pela fiscalização para a glosa dos créditos de insumos: não
considerar o processo agrícola como um processo que integraria o processo de produção
de açúcar e álcool. De fato, tanto o item 1 (aquisição ou fabricação ou construção de
bens do imobilizado) como o item 3 (aquisição de bens e serviços utilizados como
Fl. 2254
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-009.607 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10850.720622/2013-23

insumos e manutenção de máquinas e equipamentos) foram glosados por terem sido
“utilizados em processo produtivo distinto”, qual seja, o processo agrícola.
Contudo, essa motivação foi integralmente afastada na r. decisão recorrida, que
devidamente aplicou o Parecer Normativo COSIT n.o 5/2018 para reconhecer que a fase
agrícola igualmente integra o processo de produção do açúcar e do álcool, como um
“insumo do insumo”. Nos termos da r. decisão recorrida:
Atividade Agrícola – Produção da cana-de-açúcar
Pois bem. Reportando-se ao entendimento contido no Parecer Normativo
Cosit/RFB no 05, de 2018, em relação ao conceito de insumo para fins de
apuração de créditos da não cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e
da Cofins, cabe transcrever o item 37 que, ao tratar dos termos ‘produção’ e
‘fabricação’, cita ‘como exemplos de atividades que promovem o
desenvolvimento de seres vivos até alcançarem condição de serem
comercializados podem ser citadas a agricultura, a pecuária, a piscicultura, entre
outras”. (...)
Claro está, portanto, que os gastos dispendidos nas atividades anteriores à
fabricação (atividade agrícola) do bem que será destinado à venda, ou seja,
os gastos com a produção da matéria-prima (no caso, a cana-de-açúcar) que
será utilizada na produção do bem final (açúcar, álcool, energia etc.),
também devem ser considerados como integrantes da cadeia produtiva da
pessoa jurídica, para fins de aproveitamento de créditos na sistemática da
não cumulatividade do PIS/Pasep e da Cofins. (grifei) (e-fls. 1.971/1.972)
Assim, ao reconhecer que a fase agrícola igualmente deve ser reconhecida para fins de
creditamento do PIS e da COFINS, a r. decisão recorrida acabou por veicular as razões
pelas quais a integralidade do despacho decisório deveria ser reformado, e não apenas
parcelas.
E neste aspecto frisa-se que todas as parcelas mantidas pela r. decisão recorrida se
referem exatamente à fase agrícola (“manutenção de benfeitorias”, “empacotamento”,
“extração”, “projeto duplicação cruz alta”, “impermeabilização caixa de vinhaça”,
“tratamento de caldo açúcar”, “refinaria amorfo”, “refinaria granulado”, “refinaria de
açucar”, “investimentos”, “fábrica de açúcar”, “armazenagem”, “geração de vapor”,
“proj outros investimentos – 007 – 0506 UCAO”, “proj outros investimentos – 008 –
0506 UAG”, “proj eqtos/obras obrig – 012 – 0506 UAG”, “destilaria”, “tratamento de
caldo etanol”, “cogeração ampl tan – gerador” e “port e recepção de cana”.)
Importante salientar que não foram veiculadas quaisquer justificativas específicas no
despacho decisório para a glosa desses itens, tratando-se de parcelas glosadas por
integrarem o processo agrícola, que no indevido entender da fiscalização não integraria
o processo de produção da Recorrente. Inexiste, portanto, justificativa específica para a
glosa dessas parcelas que foram mantidas pela DRJ. A razão da glosa foi corretamente
enfrentada pela r. decisão recorrida, entendendo que a fase agrícola integra o processo
de produção agroindustrial. Trata-se de entendimento que não foi objeto de recurso de
ofício e que se encontra em conformidade com a posição reiterada deste CARF1.
Com fulcro nessas razões, considerando a motivação do Despacho Decisório, cabe ser
dado provimento ao Recurso Voluntário para reverter as glosas referentes à fase
agrícola, mantidas pela r. decisão recorrida (“manutenção de benfeitorias”,

1 Vide, a título de exemplo, os acórdãos 9303-011.739, de 17/08/2021, RelatoraTatiana Midori Migiyama, 3301-
010.100, de 27/04/2021, Relatora Liziane Angelotti Meira, 3402-005.280, de 24/05/2018, Relatora Thais De
Laurentiis Galkowicz.
Fl. 2255
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-009.607 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10850.720622/2013-23

“empacotamento”, “extração”, “projeto duplicação cruz alta”, “impermeabilização caixa
de vinhaça”, “tratamento de caldo açúcar”, “refinaria amorfo”, “refinaria granulado”,
“refinaria de açucar”, “investimentos”, “fábrica de açúcar”, “armazenagem”, “geração
de vapor”, “proj outros investimentos – 007 – 0506 UCAO”, “proj outros investimentos
– 008 – 0506 UAG”, “proj eqtos/obras obrig – 012 – 0506 UAG”, “destilaria”,
“tratamento de caldo etanol”, “cogeração ampl tan – gerador” e “port e recepção de
cana”).

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma citados
neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento ao
Recurso Voluntário para reverter as glosas referentes à fase agrícola, mantidas pela r. decisão
recorrida (“manutenção de benfeitorias”, “empacotamento”, “extração”, “projeto duplicação cruz
alta”, “impermeabilização caixa de vinhaça”, “tratamento de caldo açúcar”, “refinaria amorfo”,
“refinaria granulado”, “refinaria de açucar”, “investimentos”, “fábrica de açúcar”,
“armazenagem”, “geração de vapor”, “proj outros investimentos – 007 – 0506 UCAO”, “proj
outros investimentos – 008 – 0506 UAG”, “proj eqtos/obras obrig – 012 – 0506 UAG”,
“destilaria”, “tratamento de caldo etanol”, “cogeração ampl tan – gerador” e “port e recepção de
cana”).

(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator

Fl. 2256
DF CARF MF
Documento nato-digital